Tribunal: TJDFT
Processo: 0704603-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704603-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MAURO BOUERI MIRANDA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MAURO BOUERI MIRANDA em face de COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. ante despacho dessa Relatoria, que intimou o ora Embargante a se manifestar sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID 68699923): Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de liminar interposto por MAURO BOUERI MIRANDA em face de COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DE FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. ante a decisão interlocutória proferida pelo 1a Vara Cível de Águas Claras que, no cumprimento de sentença n. 0701555-76.2023.8.07.0020 efetuou bloqueio de ativos via sistema SISBAJUD. O Agravante alega ser portador de doenças graves e crônicas, sendo paciente renal em estágio terminal, necessitando Terapia Renal Substitutiva (TRS), acompanhamento cardiológico e anticoagulação. Afirma estar internado em regime contínuo, o que acarreta despesas mensais elevadas com medicamentos e tratamento. Afirma ser técnico bancário junto à Caixa Econômica Federal, recebendo mensalmente a quantia de R$ 10.261,42 (dez mil duzentos e sessenta e um reais e quarenta e dois centavos) líquidos. O Agravante afirma que, devido ao bloqueio judicial, foi retido de sua conta o montante de R$ 8.540,13 (oito mil quinhentos e quarenta reais e treze centavos), quase a totalidade de sua renda. Informa que necessita de medicamentos que custam aproximadamente R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais) mensais para manutenção de sua saúde, de modo que a constrição compromete substancialmente seu direito ao sustento e à continuidade do tratamento médico, podendo resultar em danos irreparáveis à sua saúde. Alega que a quantia bloqueada pelo juízo de origem é proveniente de conta-salário, ao contrário do que afirmou o juízo de origem. Invoca o Art. 833, inciso IV, do CPC, bem como jurisprudência, para alegar que bloqueio realizado em valor superior a 30% da de sua remuneração líquida contraria a norma que visa proteger o mínimo existencial do devedor, especialmente em situações em que a penhora compromete sua capacidade de subsistência. No caso, alega que a penhora foi de 83% (oitenta e três por cento) do montante remuneratório. O Agravante requer a concessão de liminar para o imediato desbloqueio da quantia. Observa-se que não consta nos autos a demonstração do recolhimento das custas de preparo para o manuseio do presente agravo, o que constitui obstáculo para a apreciação do pedido, bem como, futuramente, o conhecimento do agravo de instrumento, tendo em vista ser pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Uma vez que não comprovou o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, INTIME-SE o Agravante, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção (§4o do art. 1.007, CPC). Além disso, observando a peça de agravo de instrumento, verifica-se que, muito embora o Agravante tenha mencionado agravar a decisão de bloqueio via sistema SISBAJUD, não consta da peça referência alguma à identificação da decisão impugnada, que se infere ser a prolatada no dia 28/01/2025 (ID 223971227 na origem). Acontece que, até aquele momento processual, o Agravante não havia acostado aos autos o contracheque com o qual contradita a decisão de bloqueio, vindo a anexar o documento apenas no dia 04/02/2025, ou seja, após a prolação da decisão que supostamente deseja agravar. Após acostar o contracheque, o juízo de origem prolatou decisão no dia 05/02/2025, indeferindo o pedido da parte, por entender que o Agravante deveria ter apresentado todos os documentos e fundamentos pertinentes no momento oportuno, ou seja, na manifestação anterior à decisão de bloqueio (ID 224814159 na origem). Diante desse cenário, considerando (a) que o pedido constante do presente agravo não menciona sequer qual é a decisão a ser impugnada; (b) que o agravo é silente em face da decisão que indeferiu o segundo pedido da parte agravante (ID 224814159 na origem); (c) que o Agravante vem a essa Relatoria alegar que o juízo não considerou a natureza da conta, quando, na origem, o Agravante ainda não tinha sequer juntado contracheque; (d) que não existe impugnação específica aos termos da decisão constante do (ID 224814159 na origem), já que somente agora o Agravante traz o contracheque; (e) aparente violação ao princípio da dialeticidade, na medida em que o Agravante, em tese, não enfrentou a decisão que elidiu o contracheque com o qual veio a recorrer; (f) a aparente dissociação entre os termos do agravo e as decisões (ID 223971227 na origem) e (ID 224814159 na origem); (g) que incumbe ao juízo de origem realizar o primeiro exame sobre os documentos trazidos pelas partes, sob violação do juiz natural, suprimindo instância, INTIME-SE o Agravante, nos termos dos Arts. 9o e 10 do CPC, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre o cabimento do presente agravo de instrumento, sob pena de não conhecimento. ADVIRTA-SE o Agravante, com base no art. 6°, do CPC, sobre a necessidade de cooperar com o bom andamento processual, a fim de que não sejam apresentados pedidos que não possam ser examinados pelo juízo de segundo grau, sob pena de inovação recursal. ADVIRTA-SE, ainda, o Agravante, sobre a utilização do processo de forma temerária e infundada, nos termos do Art. 80, V e VI, podendo incidir na aplicação de multa constante do Art. 81 do CPC. Faculto ao Agravante desistir do presente recurso. Publique-se. Intime-se. O Embargante alega a existência de omissão na decisão, uma vez que foi exigido recolhimento de preparo, sem que tenha havido análise do pedido de gratuidade. Afirma, ainda, que a ausência da referência numérica do ato decisório não impede o conhecimento do recurso, quando existe delimitação da matéria impugnada. Por fim, afirma que a juntada de contracheque e o tipo de conta apresentados após a decisão recorrida não constitui inovação recursal. Requer seja reconhecida a omissão quanto ao pedido de gratuidade de justiça, com a sua devida concessão. Decido. De início, salienta-se que não cabe a oposição de embargos de declaração em face de despacho, de acordo com as hipóteses expressas do Art. 1.022, caput: “cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...)”. Isso porque os embargos de declaração se destinam a integralizar o conteúdo de determinações judiciais com conteúdo decisório, ou seja, decisões. A determinação constante do ID 68699923 não detém carga decisória, mas inferência perfunctória em relação ao que o Agravante trouxe aos autos, bem como chamamento para que esclareça a essa Relatoria questões que foram deduzidas no referido despacho, quais sejam: (a) que o pedido constante do presente agravo não menciona sequer qual é a decisão a ser impugnada; (b) que o agravo é silente em face da decisão que indeferiu o segundo pedido da parte agravante (ID 224814159 na origem); (c) que o Agravante vem a essa Relatoria alegar que o juízo não considerou a natureza da conta, quando, na origem, o Agravante ainda não tinha sequer juntado contracheque; (d) que não existe impugnação específica aos termos da decisão constante do (ID 224814159 na origem), já que somente agora o Agravante traz o contracheque; (e) aparente violação ao princípio da dialeticidade, na medida em que o Agravante, em tese, não enfrentou a decisão que elidiu o contracheque com o qual veio a recorrer; (f) a aparente dissociação entre os termos do agravo e as decisões (ID 223971227 na origem) e (ID 224814159 na origem); (g) que incumbe ao juízo de origem realizar o primeiro exame sobre os documentos trazidos pelas partes, sob violação do juiz natural, suprimindo instância. Assim, não conheço da presente manifestação como embargos de declaração, por total ausência de pertinência de cabimento. Contudo, uma vez que se trata de resposta ao despacho, recebo-a como manifestação, analisando os argumentos trazidos pelo Agravante. Observando a peça inicial de agravo, percebe-se que, de fato, existe pedido de gratuidade de justiça, de modo que assiste razão ao Agravante em razão à necessidade de apreciação de tal pedido. A Constituição Federal no art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, o que corrobora a presunção apenas relativa da declaração de pobreza, incumbindo à parte que a pleiteia o ônus probatório. Essa Relatoria tem entendido ser necessária prova da insuficiência de recursos para a obtenção da assistência jurídica, nos termos do Art. 5o, inc. LXXIV, bem como do Art. 98 do CPC, sendo a vulnerabilidade financeira do interessado premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Tem sido esse também o entendimento da 3a Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. DEFERIMENTO 1. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial. 3. Tanto a garantia constitucional do artigo 5o, LXXIV, da Carta Magna, como as disposições regulamentadores do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil, reclamam estrito balizamento do caso concreto para verificar a subsunção da parte ao pretendido benefício da gratuidade de justiça, em sintonia com a regra do ônus da prova estático. 4. Para deferimento da proteção constitucional da assistência jurídica integral e gratuita, o magistrado pode solicitar a comprovação pela parte requerente, a fim de perquirir-se acerca de suas reais condições econômico-financeiras. 5. Uma vez demonstrada a hipossuficiência alegada, deve ser conferida à parte requerente o benefício da gratuidade de justiça. 6. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1618034, 07160424820228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/9/2022, publicado no DJE: 3/10/2022.) Apesar do requerimento de concessão de gratuidade de justiça motivado pelo Agravante, não se observa no presente agravo a presença de documentos suficientes a evidenciar sua hipossuficiência. Diante disso, é necessário, primeiramente, que o Agravante municie o presente agravo de elementos a subsidiar o pedido, pois se trata de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, que irá ser apreciado juntamente com a manifestação constante do ID 69220046. Ante o exposto, INTIME-SE o Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos documentos que apontem o preenchimento dos pressupostos para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, mediante a comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira previstas no regulamento inserto nos termos do art. 4o, § 1o (pessoa natural), art. 5o (pessoa natural em situação de superendividamento) ou art. 10 (empresário individual) da Resolução n. 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, art. 100, parágrafo único, e art. 101, § 2o, todos do CPC. Para tanto, deve instruir os autos com cópia dos 3 (três) últimos contracheques ou comprovantes de recebimento de benefício, carteira de trabalho atualizada (ainda que sem anotações), comprovantes de rendimento de empresa individual, declaração completa do imposto de renda dos 2 (dois) últimos exercícios (ou comprovante de não declaração), os 3 (três) últimos extratos bancários de cada conta corrente, poupança e aplicações financeiras, comprovantes de gastos com despesas essenciais (tratamentos de saúde não eletivos, educação, moradia própria), entre outros documentos que justifiquem a condição de hipossuficiência. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2025 17:36:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador